Tribunal: TJDFT
Processo: 0748921-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MERA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. FRAÇÃO 1/6.
1. A sentença de pronúncia se trata de mera decisão de admissibilidade da acusação, portanto, não pode ser objeto de revisão criminal. O Magistrado deve se ater apenas à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal
2. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença consiste em princípio constitucional, no qual os Jurados podem escolher uma das teses verossímeis dos autos, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente desconecta do conjunto probatório coligido.
4. No caso, não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por elementos, em especial, depoimentos de testemunhas. Tampouco se verifica que o requerente tenha trazido fatos novos suficientes para desconstituir o édito condenatório.
5. Existindo suporte probatório suficiente para sustentar as qualificadoras constantes da denúncia, sendo estas objeto de quesitação específica e acolhidas pelo Conselho de Sentença, inviável o seu decote pela instância revisora.

6. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
7. Não há se falar em confissão quando, tanto na fase policial quanto no interrogatório judicial, o réu nega ter cometido o crime.
8. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
9. Preliminar de nulidade rejeitada. Revisão Criminal julgada improcedente.